Tribunal: STF
Processo: Rcl 49679
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Olindo Cividini Filho, contra ato comissivo Relator do processo nº 0600205-92.2021.6.16.0000 do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 601.182/MG (Tema 370 da RG).
    Sustenta a defesa, em suma, que a reclamante teve seus direitos políticos suspensos por força de sentença penal condenatória transitada em julgado. 
    Afirma que, ajuizado mandado de segurança, a autoridade reclamada teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 601.182/MG (Tema 370 da RG), quando indeferiu medida liminar para sustar os efeitos secundários da sua condenação.
    Esclarece a defesa que não incidiria a hipótese de suspensão dos direitos políticos por condenação de pena exclusivamente pecuniária e que haveria, na espécie, um distinguishing em relação ao precedente paradigma da Corte. 
    Requer o deferimento liminar para afastar a suspensão dos seus direitos políticos, “determinando sua convocação para o Cargo de Vereador que foi eleito, no município de Marumbi/PR (...)”
    No mérito, pleiteia a procedência da ação, confirmando-se a liminar pleiteada.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Consoante se infere dos autos, o reclamante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei n. 9.504/97 às penas de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e multa de 5.000 (cinco mil) UFIR´s. 
    A sua pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 
    Segundo noticiado pela própria defesa do reclamante, por conta da não admissão do Recurso Especial Eleitoral nº 147- 30.2018.6.16.0070, sua condenação transitou e julgado aos 17/3/21.
    Com o retorno dos autos à origem, o Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR assentou a suspensão dos direitos políticos como consequência imediata da sentença penal condenatória transitada. 
    Embargos de declaração foram opostos, porém rejeitados pelo juízo de origem. 
    Na sequência, foi impetrado mandado segurança com a pretensão de desconstituir a decisão que afastou os direitos políticos do reclamante, na forma do art. 15, III, da Constituição Federal, cuja liminar foi indeferida ao argumento de que “[a] decisão penal condenatória transitada em julgado possui efeitos genéricos de natureza penal e extrapenal. Entre os efeitos extrapenais, insere-se a suspensão dos direitos políticos (...)”
    Destacou a autoridade reclamada em sua decisão, ainda, que, 
    “[a]o contrário do que pretende o impetrante, não se caracteriza distinguishing apto a levar à conclusão diversa. 
    O dispositivo constitucional não faz nenhuma diferenciação entre a natureza e a espécie de delito, seja ou não de menor potencial ofensivo.
    Dessa forma, não cabe ao julgador substituir a vontade do legislador constitucional para estabelecer que não se suspendem os direitos políticos na hipótese de condenação transitada em julgado por crime de menor potencial ofensivo cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena pecuniária.”
    Anoto que, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/15, que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    […]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos)
    Vide precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/2016).
    No caso, conforme afirmado na exordial reclamatória, a decisão vergastada consiste em decisão que indeferiu liminar em mandando de segurança, proferida pelo TRE-PR não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.
    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 
    Ainda que assim não fosse, anoto, a título de registro, que o julgado paradigma, apontado como descumprido pela autoridade reclamada, possui a seguinte ementa: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.
    2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta.
    3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.
    4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE nº 601.182/MG, Tribunal Pleno, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/19).
    Vê-se, portanto, que não há descumprimento do que ficou decidido pela Corte, sendo certo, ademais, que a decisão reclamada imprimiu, em verdade, com absoluta fidedignidade, o entendimento cristalizado no RE nº 601.182-RG.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente